Tribunal: TJDFT
Processo: 0739109-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu, parcialmente, o pleito antecipatório tendo em vista tratar-se de matéria suscetível de prova. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente ajuizada por VIVIKA SORENSEN BARONE em face de LOCALIZA FLEET S.A., partes qualificadas no processo. A autora narra, em suma, que firmou contrato de aluguel e gestão de carro pelo período de 2 (dois) anos. No aludido contrato, estipulou-se a franquia de mil quilômetros mensais. Porém, se essa quilometragem fosse ultrapassada, seria cobrada a soma quilômetros excedentes. Ocorre que, a Autora foi surpreendida com uma fatura de R$ 11.405,68 no mês de julho referente a esses supostos quilômetros excedentes, sem qualquer notificação acerca da quilometragem excedente e ao entrar em contato com a requerida para a rescisão do contrato, foi informada que para a rescisão do mesmo teria que pagar a fatura. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para que a exigência da cobrança da multa e da fatura de R$ 11.405,68 seja suspensa, até o julgamento de mérito desta ação, e que a Ré retire o veículo no local onde entregue à Autora ou que a Ré indique um endereço para que a Autora devolva o veículo. Decido. O art. 300 do CPC aduz que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Em uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da autora quanto à abusividade da cobrança efetuada pela empresa requerida. Os elementos constantes nos autos demonstram a observância do procedimento acordado no contrato pela parte ré, diante do instrumento contratual inserido no ID 207951899, bem como do demonstrativo de KM excedente acostado no ID 207951900. Desse modo, em um exame perfunctório dos autos, não se verifica a presença de verossimilhança nas alegações autorais quanto à abusividade da cobrança da fatura de km excedente, capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência pretendida, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Lado outro, considerando que a autora não pode ser obrigada a ficar na posse e responsabilidade do veículo e considerando a notícia de recusa da empresa ré em receber o bem, a tutela de urgência se faz necessária neste ponto. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à ré que indique à Autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o local para a devolução do veículo. Na forma do art. 461, §5o, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 100,00, limitada à R$ 3.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento, para o caso de descumprimento da presente decisão. Deixo para momento oportuno a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o réu, COM URGÊNCIA, por mandado ou precatória, para dar cumprimento à presente decisão, bem como para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação.” Sustenta a Agravante que os documentos anexados comprovam seu direito, logo deveria ser deferida integralmente a tutela antecipada requerida. Mantenho, provisoriamente, a decisão recorrida. A um primeiro exame vê-se que a matéria arguida se insere no mérito da controvérsia e exige dilação probatória produzida mediante o contraditório. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a Agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator